Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-33.2015.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000579-33.2015.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, RILDO ALVES DE SOUZA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: LUCINEIDE AMORIM ALVES

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA JUNQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTANOPOLIS. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESPACHO SANEADOR. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida.

2. A alegação de ausência de despacho saneador foi devidamente enfrentada, com expressa fundamentação na possibilidade de julgamento antecipado do mérito prevista no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental.

3. A atribuição do ônus da prova ao Município não configura contradição com o entendimento de inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, pois a condenação decorreu da ausência de comprovação do pagamento das verbas rescisórias, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A fixação e majoração dos honorários advocatícios observaram os parâmetros legais do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, sendo a sentença líquida ao discriminar os valores devidos, inexistindo omissão.

5. Os pedidos subsidiários formulados nos embargos consistem em reiteração de matérias já enfrentadas ou inovação recursal indevida, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000579-33.2015.8.05.0109
,
em que figuram, como embargante,

MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS,
e, como embargado,
LUCINEIDE AMORIM ALVES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)